Tribunal: TJBA
Processo: 0535381-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535381-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: GUTEMBERG AUGUSTO GOMES DA SILVA

Advogado(s):
Defensor Público Leonardo Alves de Toledo

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
DO
PARQUET
.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
(ART. 157,
§
2°, INCISO II, DO CP). PLEITO PELA CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
PLEITO CONDENATÓRIO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que absolveu
GUTEMBERG AUGUSTO GOMES DA SILVA
da imputação do delito capitulado no art. 157,
§
2°, inciso II, do
C
ódigo
P
enal.

II –
Narra a inicial acusatória
que, na data de 16 de agosto de 2019, cerca de 15h30min, o sentenciado, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular e outros pertences da vítima André Luiz Almeida Santos.

III –
Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso, requerendo, em síntese, a reforma da sentença quanto a absolvição do Apelado
GUTEMBERG AUGUSTO GOMES DA SILVA
, condenando-o ao delito tipificado no
art
. 157, § 2º, II, do CP .

IV –
Nesse particular, analisando detidamente os autos em referência, observa-se que, ao contrário do delineado pelo magistrado, a autoria e materialidade do delito restaram sobejamente demonstradas
comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo, pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial, pelo interrogatório do Recorrente na fase policial em que confessa a conduta delitiva perpetrada, bem como pelos demais elementos que compõem o inquérito policial, e, de igual forma, pela prova oral colhida na instrução processual.

V –
De uma análise do acervo fático probatório, resta corroborada a autoria do Apelado,
restando evidenciado
que praticou o delito em concurso com comparsa mediante simulação de utilização de arma de fogo. Nessa linha, a vítima André Luiz Almeida Santos, sob o crivo do contraditório, delineou detalhadamente o
modus operandi
do delito, reconhecendo o Recorrido como o autor do fato, ao consignar
os detalhes da violência sofrida.

VI –
Cabe pontuar que, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, por se tratar da única pessoa a ter interagido diretamente com os autores do crime e vivenciado os fatos, razão pela qual podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes
.

VII –
Do mesmo modo, o policial Fábio Queiroz dos Santos, também ouvido em audiência, apesar de não ter se recordado de detalhes da ocorrência, em razão do decurso do tempo, confirmou que os fatos se deram nas proximidades da Brasilgás, indicando, ainda, que transeuntes tinham feito a contenção do acusado antes da chegada da guarnição policial, que lembra do nome GUTEMBERG, mas que o Recorrido est
á
um pouco diferente porque os transeuntes tinham pego e o agredido.

VIII –
Com efeito, extrai-se das declarações acima transcritas de forma inconteste que o Recorrido, em conjunto com terceiro, simulando estarem com armas de fogo, subtra
íram
da vítima o
aparelho
celular, relógio, óculos, perfume e dinheiro, tendo obtido êxito no seu intento.
E
ntretanto, em razão da vítima
ter posteriormente
perceb
ido
que
não se tratavam de sujeitos
armados,
saiu
correndo atrás d
estes
sob os gritos de “
pega ladrão
”,
o que levou à
cont
enção
e agre
ssão destes
por populares,
apenas parados em decorrência de
intervenção dos policiais militares, que se encontravam em patrulhamento no local,
s
alva
ndo-o
das agressões e realiza
ndo
a prisão em flagrante.

IX –

Durante seu interrogatório em sede policial, o Recorrente confessou ter praticado o roubo em comunhão de desígnios com
indivíduo de vulgo
“
Cabeça
”, que fugiu, embora em juízo, tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio.

X –

Nessa linha, a vers
ão
apresentada pelo Apelado em sede inquisitorial encontra-se em harmonia com as declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal pela v
í
tima, bem como pel
a testemunha
que prestou depoimento na fase judicial, motivo pelo qual resta afastada qualquer possibilidade de absolvição.

XI –
Assim, a rigor, a autoria e materialidade dos delitos estão sobejamente demonstradas, notadamente quando analisados todos os elementos de prova anexados aos autos, de modo a se configurar cristalinamente a participação do Apelado no roubo.

XII –
A
s
declarações da vítima, depoimento do policial militar, bem como a confissão extrajudicial demonstram similaridade e coerência quando confrontado com as demais provas produzidas, corroborando de forma inequívoca com os fatos narrados na denúncia, de modo que eventuais pequenas imprecisões de dados acessórios não são aptas a ilidir o conjunto probatório, ao contrário do consignado na sentença.

XIII –
Diante de todo o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se, portanto, não
haver
fundada dúvida acerca da autoria delitiva imputada ao Apelante, sendo cediço que uma condenação, no âmbito do processo penal, somente pode estar ancorada em um cenário de certezas, e nunca de presunções ou ilações.

XIV –
Portanto, da farta documentação aludida, evidencia-se que, de fato, no dia 16 de agosto de 2019, por volta das 15h30min, nas imediações da Brasilgás, bairro Campinas de Pirajá, nesta Capital, o Recorrente efetivamente praticou o delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes na sua modalidade consumada, tendo em vista que subtraiu uma corrente banhada a ouro; um relógio de pulso; um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G6; um par de óculos de sol da marca Prada (falsificado); um perfume da marca Hinode e a quantia aproximada de R$120,00 (cento e vinte reais) pertencentes a André Luiz Almeida Santos, em desígnios autônomos com outro agente identificado como “Cabeção” e utilizando-se de grave ameaça ao simular o porte de uma arma de fogo.

XV –
Desse modo, diante do arcabouço probatório, verifica-se ser a hipótese de suficiência de provas para a condenação.

XVI –

Isto posto, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, não se observa, no caso em análise, qualquer anormalidade referente às circunstâncias judicias dispostas no art. 59 do Código Penal. O apelado agiu como culpabilidade normal à espécie, não sendo o grau de reprovabilidade de sua conduta excedente aos próprios elementos do tipo penal violado. Com relação à conduta social e personalidade, não constam no caderno processual elementos aptos à sua valoração. Não há
antecedentes a serem valorados
. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes à espécie delitiva, motivo pelo qual a pena base deve ser fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
.
No tocante à
segunda fase
, embora incida,
in casu
, a atenuante da confissão espontânea na fase policial, as penas foram fixadas definitivamente no mínimo legal, sendo que o entendimento deste Tribunal afilia-se ao da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
razão pela qual se mantém
a reprimenda inalterada, em
04 (
quatro) anos
de reclusão.
Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, exaspera-se a pena provisória na proporção de 1/3 (um terço), fixa-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e
4
(quatro) meses de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual fica fixada em
13 (treze) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
.
Em razão da quantidade da pena aplicada, fixa-se o regime de cumprimento inicial da pena o semi-aberto,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alíneas “b”, do CódigoPenal.

Com relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pelos sursis, verifica-se não haver motivos que a viabilizem, tendo em vista que se trata de crime que envolvem violência e grave ameaça, de sorte que o Recorrente foi condenado por crime doloso a pena superior a 4 (quatro) anos. Por esses motivos, não preenche os requisitos necessários para a concessão de quaisquer dos benefícios mencionados, conforme previsão, respectivamente, do art. 44, inciso I e art. 77, caput, ambos do Código Penal. Com relação a prisão processual, observo que o Recorrido se encontra em liberdade, não tendo sido demonstrados nesse momento, motivos que justifiquem a decretação da sua prisão cautelar. Diante da falta de dados precisos acerca do período de cumprimento de custódia cautelar, prestigiando a segurança jurídica das decisões judiciais, deixo de proceder à detração, atribuindo tal incumbência ao Juízo da execução, que é detentor de informações mais apuradas acerca do assunto, nessa linha, a detração há de ser realizado pelo juízo de execução conforme explícito no art. 66, II, alínea “c” da Lei 7.210/1984, podendo, ao tempo da decisão e do cumprimento da pena, haver mudança de regime. Após trânsito em julgado, o Juízo de primeiro grau deverá expedir Guia de Execução Definitiva da Penal, e lançar o nome do réu no rol dos culpados, o que deverá ser certificado nos autos.

XVII –
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para julgar procedente a Apelação Criminal em desfavor
GUTEMBERG AUGUSTO GOMES DA SILVA
pela prática do delito capitulado no 157,
§2º
, inciso II, do
C
ódigo
P
enal, fixando a reprimenda definitiva em
5 (cinco) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de

13 (treze) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0535381-33.2019.8.05.0001
,
em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
GUTEMBERG AUGUSTO GOMES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para condenar
GUTEMBERG AUGUSTO GOMES DA SILVA
pela prática do delito capitulado no art
.
157,
§2º
, inciso II, do
C
ódigo
P
enal
, fixando a reprimenda definitiva em
5 (cinco) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e pagamento de
13 (treze)

dias-multa
,
no valor unitário mínimo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de julho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07